Tribunal: TJPA
Processo: 0801511-57.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801511-57.2024.8.14.0013

APELANTE: JOSE REINALDO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal, e de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, às penas de 03 (três) meses de detenção e 01 (um) ano de detenção, respectivamente, em regime aberto. A defesa requer a absolvição quanto ao delito de ameaça por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a reanálise da dosimetria penal em razão da ausência de fundamentação para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se existem provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; e (ii) estabelecer se a pena-base fixada para o delito de descumprimento de medidas protetivas observou os critérios legais de fundamentação previstos no sistema trifásico da dosimetria penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova produzida em juízo não confirma, de forma segura e inequívoca, a prática do crime de ameaça narrado na denúncia.

4.

O depoimento da vítima, embora possua especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, não basta, isoladamente, para sustentar decreto condenatório quando desacompanhado de outros elementos probatórios harmônicos produzidos sob o contraditório judicial.

5.

As testemunhas ouvidas em juízo limitaram-se a confirmar o descumprimento das medidas protetivas, sem relatar qualquer ameaça praticada pelo acusado contra a ofendida.

6.

A insuficiência de provas acerca do delito de ameaça impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a consequente absolvição do acusado quanto ao art. 147 do Código Penal.

7.

O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência restou devidamente comprovado pelos elementos colhidos nos autos e pelos depoimentos judiciais.

8.

A exasperação da pena-base para o delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 carece de fundamentação concreta, uma vez que nenhuma circunstância judicial do art. 59 do Código Penal foi valorada negativamente pelo juízo sentenciante.

9.

Ausente fundamentação idônea para a fixação da pena acima do mínimo legal, a reprimenda deve ser redimensionada para 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação pelo crime de ameaça exige conjunto probatório seguro e harmônico produzido sob o crivo do contraditório judicial.

2.

O depoimento da vítima, embora relevante nos crimes de violência doméstica, não autoriza condenação isolada quando não corroborado por outros elementos probatórios consistentes.

3.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e individualizada das circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 59 do Código Penal.

4.

Ausente motivação idônea para a exasperação da pena-base, a reprimenda deve ser fixada no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 147, caput; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve precedentes jurisprudenciais específicos citados no voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interposta por
José Reinaldo Ferreira dos Santos
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Marabá, que o condenou à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, pelo crime do
art. 147, caput, do Código Penal Brasileiro
e a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção, por violar a tipificação penal descrita no
art. 24-A da Lei 11.340/2006
, devendo a pena ser cumprida em regime aberto.

Em razões recursais apresentadas, ID 22820941,
requer a defesa a absolvição do recorrente, por ausência de provas no que tange ao crime de ameaça.

De forma subsidiária, pretende a reanálise da dosimetria penal de ambos os delitos, já que entende que não ocorreu a devida fundamentação para que a pena base fosse aplicada acima do mínimo permitido aos delitos que lhes foram atribuídos.

Em contrarrazões,
o Órgão Ministerial requer o provimento do recurso, para que o denunciado seja absolvido do crime de ameaça.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Armando Brasil Teixeira, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, sem necessidade de revisão.

Inclua-se o feito na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 22820896,
in verbis
:

“Em 18 de maio de 2024, a vítima MARIA DO SOCORRO MONTEIRO PEREIRA compareceu à Delegacia de Polícia Civil de Capanema e relatou que conviveu em união estável com o denunciado José Reinaldo Ferreira dos Santos por 8 anos, mencionando que desde janeiro de 2023 estão separados. À época da separação, a declarante solicitou medidas protetivas de urgência contra o denunciado, as quais foram deferidas judicialmente.

Apesar de devidamente intimado, JOSÉ REINALDO FERREIRA DOS SANTOS persistiu no descumprimento das medidas.

Conforme relato da vítima, o denunciado é usuário de drogas e frequentemente se torna agressivo quando sob efeito delas. Além disso, cria situações de ciúmes e faz acusações infundadas contra Maria do Socorro Monteiro Pereira, chegando ao ponto de ameaçá-la de morte.

José Reinaldo acusa a ex-companheira de ter um caso extraconjugal com um entregador, e chegou a afirmar para vítima que só terá paz quando os dois morrerem. No dia 18/05/2024, foi flagrado pela polícia descumprindo as medidas protetivas de urgência, sendo conduzido à delegacia para as providências cabíveis.

Perante a autoridade policial, o denunciado alegou que a vítima voltou a morar em sua residência, e que retomaram a união estável, mediante promessa da vítima Maria do Socorro de não acionar a polícia. No entanto, alega ter visto, por três vezes, a companheira trocando beijos com um entregador do mercado, e por isso cogitou matá-los utilizando um terçado, mas desistiu do crime antes de executá-lo.”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Marabá proferiu sentença meritória, condenando o denunciado às penas privativas de liberdade ao norte informadas.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, postulando a absolvição do acusado, com a alegação de carência probatória para se manter um édito condenatório em relação ao crime de ameaça e, de forma subsidiária, a revisão da dosimetria penal.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer
a defesa a absolvição do recorrente, argumentando que inexistem provas nos autos para ensejar uma decisão condenatória em relação ao delito de ameaça.

Compulsando os autos, verifica-se que os elementos probatórios produzidos realmente não são suficientes para sustentar um decreto condenatório pelo crime de ameaça. Com efeito, ainda restam dúvidas acerca da ocorrência dos fatos na forma que consta da peça de acusação, senão vejamos.

A vítima, MARIA DO SOCORRO MONTEIRO PEREIRA, em seu depoimento em juízo, mídia de ID 22820925,
que conviveu maritalmente com o denunciado por quase sete anos; que no início ele era uma pessoa boa; mas que depois passou a se envolver com drogas e começou a ser uma pessoa ausente em casa; que as coisas começaram a ficar difíceis entre os dois; que com o tempo o recorrente começou a ficar agressivo com a vítima; que o réu começou a maltratar a vítima psicologicamente; que mesmo após o deferimento de medidas protetivas em desfavor do réu, este continuou morando na residência da ofendida, não cumprindo as medidas; que a vítima acabou pedindo para seu filho ir morar com ela; que o réu chegava tarde e passava a jogar pedras para cima da casa para que a vítima abrisse o portão; que com medo de um confronto entre o réu e seu filho a depoente comunicou à polícia o descumprimento das medidas protetivas; que atualmente não convive mais com o recorrente; que a única notícia que possui do réu é que este está morando na cidade de Capanema.

A demais testemunhas de acusação trazida ao processo foram os policiais militares que efetuaram a prisão do acusado narrando apenas, em juízo, mídia dos autos, que o acusado havia realmente deixado de cumprir as medidas protetivas a ele impostas, nada afirmando sobre qualquer crime de ameaça que porventura tenha visto a ofendida sofrer.

Conquanto a palavra da vítima em casos assuma valor de especial relevância nos delitos dessa natureza, não se pode basear um decreto condenatório tão somente nisso. O depoimento da vítima deve estar em consonância com outros elementos de prova produzidos durante a fase judicial.

Pelo que se mostrou acima quanto as declarações da ofendida, o delito de descumprimento de medidas protetivas se evidenciou claramente, diferentemente do crime de ameaça, que não se sustentou durante a instrução processual.

Guilherme de Souza Nucci leciona que "
se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
". (Código de Processo Penal Comentado. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 656).

Em conclusão, não se verificou prova segura para afastar a presunção de inocência que milita em favor do denunciado. A procedência de uma acusação baseada somente no depoimento da vítima que sequer confirma em juízo a ameaça sofrida constituiria violação da garantia do devido processo legal, direito fundamental assegurado constitucionalmente.

Em acolhimento da diretriz interpretativa do "
in dubio pro reo
", na estrita conformidade dos elementos analisados e,
de acordo com as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau
, revela-se necessária a absolvição do acusado em relação à prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal Brasileiro.

2 - DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL
.

De forma subsidiária, pretende a reanálise da dosimetria penal de ambos os delitos, já que entende que não ocorreu a devida fundamentação para que a pena base fosse aplicada acima do mínimo permitido aos delitos que lhes foram atribuídos.

Em virtude da absolvição pelo delito de ameaça, alhures imposta, faz-se necessária a reanálise somente da dosimetria do crime descrito no art.
24-A da Lei 11.340/2006.

Artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (com redação anterior a mudança efetuada pela Lei 14.994/2024)

“Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.”

A dosimetria procedida pelo juízo a quo se deu nos seguintes termos, ID 22820927
:

“Diante do exposto, tenho que a ação do sentenciado se exteriorizou pela notória consciência da ilicitude do fato e o conhecimento acerca dos graves danos que sua conduta causa à ofendida, revelada por meio da reiteração de seus atos, motivo pelo qual a presente circunstância merece sopesamento negativo;

ANTECEDENTES
: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL
: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE
: Inexistem elementos para aferição;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: Normais ao tipo;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Assim,
para o crime de AMEAÇA
, fixo a
pena-base de 03 (três) meses de detenção
.

Em segunda fase
, inexistem agravantes ou atenuantes, pelo que mantenho a pena em
03 (três) meses
.

Em terceira fase
, inexistem agravantes ou atenuantes ou causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, pelo que
fixo a pena em 03 (três) meses até o momento
.

Assim,
para o crime de DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, capitulado no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06
, fixo a
pena-base de 01 (um) ano de detenção
.

Em segunda fase
, inexistem agravantes ou atenuantes, pelo que mantenho a pena em
01 (um) ano de detenção
.

Em terceira fase
, verifico que inexistem causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, pelo que
fixo a pena em 01 (um) ano de detenção até o momento
.” Destaquei

Por uma simples leitura da dosimetria acima exposta, percebe-se claramente que nenhuma circunstância judicial foi valorada desfavoravelmente ao acusado, no entanto, mesmo assim o magistrado a quo impôs a pena base, bem como a reprimenda final, em 01 ano de detenção, quando o enunciado da lei, vigente à época do delito, estipulava uma pena mínimo de 03 meses de detenção.

Assim, para corrigir esse equívoco, e utilizando-se da mesma fundamentação dada alhures,
redefino a pena base, bem como a reprimenda final
, para o delito descrito no art. 24-A, da Lei
11.340/2006, em seu mínimo legal, que
é de 03 (três) meses de detenção
, devendo esta ser cumprida em regime aberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
absolvendo o denunciado,
José Reinaldo Ferreira dos Santos
, da conduta que lhe foi atribuída, descrita no art. 147, do Código Penal Brasileiro, redefinindo a pena privativa de liberdade, em relação ao delito constante no art. 24-A, da Lei
11.340/2006 para seu mínimo legal
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 02/07/2026